Tribunal: TJDFT
Processo: 0727541-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727541-24.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA SA AGRAVADO: ORC ORCAMENTOS E SERVICOS DE CUSTOS CIVIS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por STE – SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S/A contra decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0753029-12.2024.8.07.0001, promovida por ORC ORÇAMENTOS E SERVIÇOS DE CUSTOS CIVIS LTDA em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID. 226020501, integrada pelo pronunciamento judicial de ID. 238487780, origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido formulado pelo executado/agravante, que pretendia o reconhecimento de que pagou voluntariamente a obrigação antes de sua citação, razão pela qual, no seu entendimento, a execução deveria ser extinta, sem o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Em suas razões recursais (ID. 73735499), o agravante alega que pagou espontaneamente o débito principal (R$ 13.122,07, em 13/12/2024) antes da sua citação (ocorrida em 15/01/2025) nos autos de execução, circunstância que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado no REsp n. 1.927.469/PE, afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Reforça que a fixação de honorários pressupõe sucumbência ou, ao menos, resistência, o que inexiste quando há adimplemento espontâneo da obrigação antes da formação da relação processual. Por isso, entende que essa circunstância afasta a incidência do art. 827 do Código de Processo Civil ao caso. Ao final, postula a antecipação da tutela recursal, a fim de que o reconhecimento do pagamento voluntário obste a realização de medidas satisfativas supervenientes. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja reconhecido o pagamento integral do débito e, consequentemente, afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Comprovante de recolhimento do preparo acostado no ID. 73735103. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida em juízo de cognição sumária restringe-se em verificar a possibilidade de reconhecer o pagamento voluntário supostamente realizado pelo agravante e suspender a imposição de qualquer medida coercitiva sobre o seu patrimônio. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo recorrente, constata-se não estar evidenciada a probabilidade do direito nem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No âmbito da execução por quantia certa, segundo o art. 827, caput, do Código de Processo Civil, “ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado”. O valor dos honorários será reduzido pela metade, caso haja pagamento integral no prazo de 3 (três) dias (art. 827, § 1o, do CPC). Ademais, o art. 85, § 1o, do CPC, prevê que são devidos honorários advocatícios na execução, resistida ou não. No caso em apreço, verifica-se que o d. Juízo de primeiro grau, quando do recebimento da petição inicial, fixou “[...] os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito, nos termos do art. 827, caput, do CPC, os quais serão reduzidos à metade, caso haja integral pagamento, no prazo de 3 (três) dias, contados da citação (§1o)” (ID. 220507085, origem). O executado comprovou nos autos que realizou o pagamento do débito principal antes mesmo de sua citação e, por isso, requereu a extinção da execução, sem condenação em honorários (ID. 222757392, origem). Por sua vez, o exequente ponderou acerca da necessidade de pagamento de honorários sucumbenciais reduzidos à metade (5%), independentemente de a dívida principal ter sido quitada antes da citação, motivo pelo qual requereu a intimação do executado para efetuar o pagamento do valor de R$ 668,66 (seiscentos e sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos), conforme petição de ID. 225194239 (origem). Na sequência, o d. Magistrado primevo acolheu a postulação do exequente e determinou que o executado realizasse o adimplemento do valor remanescente, sob pena de pesquisa SISBAJUD (ID. 226020501, origem). Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que se aplica ao caso em apreço o entendimento firmado pela 2a Turma do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp 1.927.469-PE, no sentido de que “Não cabe a condenação em honorários advocatícios por débito quitado após ajuizamento da execução fiscal e antes da citação”. Ocorre que a referida tese possui aplicação no âmbito da execução fiscal, e não da execução de título extrajudicial proposta entre particulares, como na hipótese em tela. O artigo 85 do Código de Processo Civil, ao prever que a sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários ao advogado do vencedor, consagrou, como regra, o princípio da sucumbência. Entretanto, em determinadas situações, deve ser aplicado o princípio da causalidade, como nas hipóteses de perda superveniente do interesse processual (artigo 85, § 10, do CPC) e de resolução do processo por decisão homologatória de desistência, renúncia ou reconhecimento jurídico do pedido (artigo 90 do CPC). Elpídio Donizetti1, ao discorrer a respeito da aplicação do princípio da causalidade na condenação ao pagamento das verbas de sucumbência, tece as seguintes considerações: Ocorre que o princípio da sucumbência, por si só, não é suficiente para resolver com segurança todas as situações do cotidiano jurídico. Imagine o processo no qual o réu comparece apenas para reconhecer a procedência do pedido e pagar a quantia que lhe foi cobrada na inicial. Nessa hipótese, ao reconhecer o pedido, o réu deveria responder pelos gastos, porque seria o sucumbente (art. 90). Mas é de se indagar: é razoável tal imposição, se o réu não se opôs ao pedido inicial? Por tais motivos, em alguns casos, há que se considerar também na distribuição dos custos processuais o princípio da causalidade, segundo o qual “deve-se considerar que é responsável pelas despesas processuais aquele que tiver dado causa à instauração do processo”. Assim, se o autor instaura processo sendo parte ilegítima para tanto, deve responder pelas custas e honorários, mesmo não havendo sucumbência propriamente dita, porquanto a ilegitimidade de parte leva à extinção do feito sem resolução do mérito. Impende salientar que, na hipótese dos autos, ao não efetuar o pagamento ajustado em contrato — documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas, nos moldes do art. 784, inciso III, do CPC —, o executado deu causa ao ajuizamento da execução de título extrajudicial, pois forçou o exequente a buscar o Poder Judiciário para perseguir o seu direito de crédito. Significa dizer que, ainda que o devedor tenha pagado o débito principal antes da triangulação da relação processual, também se mostra devido, com fundamento nos arts. 827, caput e § 1o, e 85, § 1o, ambos do CPC, o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência reduzido pela metade em favor da procuradora da parte exequente, sendo irrelevante, para essa finalidade, o fato de que o executado não ofereceu resistência à execução do débito principal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes desta e. Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DEFERIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória, para constituir título executivo judicial referente a cheques emitidos pela ré sem o devido pagamento. A sentença condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. No recurso, a apelante pleiteia a concessão da gratuidade de justiça e a exclusão da condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, sob o argumento de que não opôs resistência à ação. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelante faz jus à gratuidade de justiça; e (ii) definir se a ausência de embargos monitórios justifica a dispensa do pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e o artigo 98 do Código de Processo Civil asseguram assistência judiciária gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. 3.1. Como a apelante demonstrou percepção de renda dentro dos parâmetros estabelecidos para presunção de hipossuficiência, faz jus à concessão do benefício, sem efeitos retroativos, por não ter requerido o benefício na primeira oportunidade que teve para se manifestar nos autos. 4. O princípio da sucumbência, previsto no artigo 85 do Código de Processo Civil, determina que a parte vencida deve arcar com os honorários advocatícios em favor do procurador do vencedor da ação. Em casos excepcionais, aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual deve responder pelas despesas processuais quem deu causa à instauração da demanda. 5. No âmbito da ação monitória, o artigo 701, caput e § 1o, do Código de Processo Civil, preveem a isenção do pagamento de custas e a obrigação de pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa apenas se o réu cumprir o mandado de pagamento no prazo estipulado, o que não ocorreu no caso concreto. 6. A ausência de oposição de embargos monitórios não afasta a incidência dos honorários sucumbenciais, pois o ajuizamento da ação decorreu da inadimplência da ré, que forçou o autor a recorrer ao Judiciário para perseguir o seu direito de crédito. IV. DISPOSITIVO E TESES 7. Justiça gratuita deferida sem efeitos retroativos. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. Suspensão da exigibilidade. Teses de julgamento: 1. A concessão da gratuidade de justiça exige demonstração da insuficiência de recursos, sendo vedada a retroatividade quando requerida apenas na fase recursal. 2. A ausência de oposição de embargos monitórios não exclui a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois a inadimplência da ré motivou a propositura da ação. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 98, 99, § 3o, 373, II, 700 e 701. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.836.703/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 06.10.2020; STJ, REsp no 1.835.174/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 05.11.2019; TJDFT, Acórdão no 1976712, 0709354-38.2020.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 06.03.2025; TJDFT, Acórdão 1967665, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub , 8a Turma Cível, j. 18/02/2025. — grifo nosso DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITO SUBMETIDO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a execução sem resolução de mérito e determinou a manutenção dos honorários advocatícios fixados. 2. Argumenta a apelante que o crédito exequendo foi quitado com a homologação do plano de recuperação judicial, o que configuraria um "documento novo" que deve ser considerado para extinguir a execução. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber (i) se o crédito executado, submetido ao plano de recuperação judicial, enseja a extinção da execução pela novação decorrente da homologação; e (ii) se, diante da quitação do crédito no curso do processo, seria possível afastar a condenação em honorários advocatícios. III. Razões de decidir 4. Nos termos dos arts. 49 e 59 da Lei 11.101/2005, a homologação do plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores, incluindo os não habilitados, extinguindo a execução de título exequendo submetido ao plano. 5. Sobre os honorários advocatícios, aplicou-se o princípio da causalidade, considerando que o exequente teve necessidade legítima de ajuizar a ação para buscar o recebimento do crédito, sendo a parte executada responsável pelo ônus sucumbencial. IV. Dispositivo e tese 6. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Tese de julgamento: "A homologação do plano de recuperação judicial implica novação dos créditos submetidos, extinguindo a execução; aplica-se o princípio da causalidade para a responsabilidade por honorários advocatícios." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 10, 435, IV e 924, III; Lei 11.101/2005, arts. 49, 59, 61, 62, 73, inciso IV, e 94, inciso III, alínea “g”. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.843.332/RS (Tema 1.051); TJDFT, Acórdão 1805907, 07570271120228070016, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, julgado em 24/1/2024; TJDFT, Acórdão 1676479, 00341791220158070018, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, julgado em 22/3/2023. (Acórdão 1951840, 0001090-15.2016.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.) — grifo nosso Assim, sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, ao menos em análise não exauriente, típica de cognição sumária em agravo de instrumento, não se mostra adequada a antecipação da tutela recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de julho de 2025 às 15:35:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 DONIZETTI, Elpídio Curso didático de direito processual civil. – 20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017, págs. 317/318.